Tribunal: TJDFT
Processo: 0763003-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a promover a transferência do veículo alienado, bem como das multas, pontos e débitos existentes no veículo. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa e o retorno do processo para a instância de origem.
2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a propriedade do veículo automotor diz respeito à premissa do reconhecimento da obrigação de transferir o registro de propriedade. Portanto, a questão é de mérito. Preliminar que se afasta.
3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra aplicável, especialmente porque há necessidade de esclarecimentos quanto aos contornos fáticos da demanda. O documento de ID. 17986387, pág. 4 demonstra que a autora realizou a quitação do contrato de arrendamento mercantil. A instituição financeira preencheu o Certificado de Registro de Veículo e autorizou a transferência do veículo para o nome da autora (ID. 17986387, pág. 6), o que reforça a presunção de que a autora era proprietária do veículo. Ademais, no sistema dos juizados especiais, o juiz pode determinar a produção de provas caso seja necessário, ainda que não haja requerimento das partes (art. 33 e 35 da Lei n. 9.099/1995), o que se mostra necessário no caso em exame. Preliminar de ilegitimidade ativa que se afasta para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para instrução e julgamento.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

L